Tribunal: TJMT
Processo: 1009688-94.2022.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009688-94.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIANO GOFFI MITELSTET - CPF: 838.088.171-00 (RECORRENTE), ERCILIO MARTINI JUNIOR - CPF: 010.477.979-92 (ADVOGADO), HENRIQUE KZYZANOSKI - CPF: 075.076.679-44 (ADVOGADO), URBANO NORTE SORRISO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - CNPJ: 39.945.857/0001-10 (RECORRIDO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO.-

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PARCERIA APLICATIVO DE MOBILIDADE URBANA.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RESCISÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRATO -
EXCLUSÃO ARBITRÁRIA - DESPROPORCIONAL - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –
LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVADO
– RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil, não havendo elementos identificadores de relação de consumo.
2.
Não tendo interesse na manutenção do motorista em seus quadros, é perfeitamente possível que a empresa que administra o aplicativo de transporte rescinda o contrato, exigindo-se, entretanto, aviso prévio com antecedência razoável para que a parte contrária possa se preparar, sob todos os aspectos, para a extinção do contrato - Não tendo havido justificativa para a desativação domotorista, nem aviso prévio, deve a parte prejudicada ser indenizada pelos prejuízos morais sofridos.
3.
In casu
, restou observado o desligamento indevido e desproporcional da recorrida da plataforma do aplicativo da recorrente, sem a comprovação mínima de que a autora tenha descumprido os termos e condições de uso da plataforma, logo,
escorreita a sentença que entendeu por ocorrência do dano moral.4. Com relação ao valor indenizatório, a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do requerido conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n. 1009688-94.2022.8.11.0040

Recorrente:
LUCIANO GOFFI MITELSTET

Recorrente:
URBANO NORTE SORRISO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA

Recorrido:
LUCIANO GOFFI MITELSTET

Recorrido
:
URBANO NORTE SORRISO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Recurso Inominado Cível
de
LUCIANO GOFFI MITELSTET e URBANO NORTE SORRISO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA

Ação: A
ção de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e danos morais cumulada com tutela de urgência.

S
entença (Id 174883333):
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado de L
uciano Goffi Mitelstet
(Id. 174883347):
defende a reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais e para condenar a requerida em lucros cessantes.

Recurso Cível Inominado de
Urbano Norte Sorriso Serviços Tecnológicos LTDA (Id 174883341):
sustenta que o autor deixou de cumprir as cláusulas do contrato de parceria, situação que sustenta justificar o descredenciamento do autor da plataforma; pleiteiam a reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais e na obrigação de fazer para recredenciamento do autor.

Contrarrazões de
L
uciano Goffi Mitelstet:

a parte requente, em que pese intimado, deixou de apresentar contrarrazões recursais.

Contrarrazões de
Urbano Norte Sorriso Serviços Tecnológicos LTDA (Id 174883806):
a parte requerida requerem o desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Inicialmente destaco a inaplicabilidade das normas consumeristas, pois
a natureza da relação existente entre a requerida e motorista por ela cadastrado é eminentemente civil/comercial (prestação de serviços) escapando do microssistema do Direito do Consumidor, dado que a demandada atua como uma facilitadora na aproximação do destinatário final (passageiro) e do motorista (prestador de serviço).

Assim, o motorista cadastrado utiliza o aplicativo como forma de intermediar a sua relação com o passageiro, ou seja, como fomento à sua atividade negocial, o que afasta a aplicação das normas consumeristas.

De certo que o motorista não é o destinatário final do serviço do aplicativo e sim o passageiro, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de consumidor estabelecido pelo art. 2o do CDC.

Logo, aplica-se à presente hipótese as normas do Código Civil, d
ito isso, é preciso esclarecer que, o motorista parceiro ao aceitar os termos e condições estabelecidos pela plataforma reclamada, adere às condições ali estipuladas.

No que tange à obrigatoriedade de reintegrar o autor entendo pela reforma da sentença, n
ão tendo interesse na manutenção do motorista em seus quadros, é perfeitamente possível que a empresa que administra o aplicativo de transporte rescinda o contrato, exigindo-se, entretanto, aviso prévio com antecedência razoável para que a parte contrária possa se preparar, sob todos os aspectos, para a extinção do contrato - Não tendo havido justificativa para a desativação do motorista, nem aviso prévio, deve a parte prejudicada ser indenizada pelos prejuízos morais sofridos.

Importante salientar que a obrigação de comunicação prévia da intenção de resilição, com tempo suficiente para que a outra parte possa se preparar economicamente para o fim da eficácia do contrato, justifica-se, uma vez que nos contratos de execução continuada, assim como nos contratos relacionais, têm relevo os deveres de lealdade e boa-fé objetiva, em virtude da larga vinculação dos contratantes. Segundo JUDITH MARTINS COSTA:

"a expressão boa-fé objetiva designa seja um critério de interpretação dos negócios jurídicos, seja uma norma de conduta que impõe aos participantes da relação obrigacional um agir pautado pela lealdade, pela colaboração intersubjetiva no tráfico negocial, pela consideração dos legítimos interesses da contraparte. Nas relações contratuais, o que se exige é uma atitude positiva de cooperação, e, assim sendo, o princípio é a fonte normativa impositiva de comportamentos que se devem pautar por um específico standard ou arquétipo, qual seja a conduta segundo a boa-fé". (A reconstrução do direito privado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais 2002, p. 612).

Sobre a possibilidade de resilição unilateral e injustificada do contrato, é o entendimento jurisprudencial,
verbis:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO – EXCLUSÃO DE MOTORISTA DE APLICATIVO – EXCLUSÃO ARBITRÁRIA – DESPROPORCIONAL – REATIVAÇÃO DO PERFIL – DANO MORAL OCORRENTE – COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO – MOMENTO DE PANDEMIA – DANO MORAL MANTIDO – VALOR ADEQUADO –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Observado o desligamento indevido e desproporcional de plataforma de aplicativo de entregas de alimentos, com alta taxa de satisfação, escorreita a sentença que determinou a reabilitação do autor e ainda entendeu por ocorrência do dano moral, com a fixação de indenização a não merecer reparos
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1044269-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 05/10/2021) (destaquei).

In casu
, restou observado o desligamento indevido e desproporcional da parte autora da plataforma do aplicativo da requerida, sem a comprovação mínima de que o autor tenha descumprido os termos e condições de uso da plataforma, logo,
escorreita a sentença que entendeu por ocorrência do dano moral.

Portanto, imperioso reconhecer que tal conduta gera sim o dever de indenizar a requerente pelos danos morais, pela humilhação e privação material do período.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, em relação ao pleito da parte autora de indenização por lucros cessantes, entendo correto o entendimento do juízo a quo pela improcedência do pedido, ao passo que a parte autora deixa de comprovar o efetivo prejuízo. Frise-se que o motorista está cadastrado desde 12/10/2020, pelo que poderia ter apresentado outras provas, tais como extratos de transferências ou depósitos feitos pela requerida. Ademais, conforme bem designado na sentença o próprio autor afirmou que atuava/atua em outra plataforma, de onde retira seus lucros, não sendo demonstrado que o valor pleiteado era concomitante à atuação em outras plataformas ou quando prestava serviços exclusivamente com a reclamada.

Destarte, entendo pelo parcial provimento do recurso da requerida e pelo improvimento do recurso da parte autora para reformar a sentença em relação à obrigatoriedade de recadastrar o autor a plataforma, mantendo os outros tópicos da sentença pelos seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso do autor
NEGO-LHE PROVIMENTO
e conheço do recurso da requerida e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença tão somente em relação à reintegração do autor à plataforma, ao passo que n
ão tendo interesse na manutenção do motorista em seus quadros, é perfeitamente possível que a empresa que administra o aplicativo de transporte rescinda o contrato,
mantendo os outros tópicos da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar as partes em custas e honorários sucumbenciais.

É COMO VOTO.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023